Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIANE NUNES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal à decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação interposta pela parte exequente, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o decisum deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a sucumbência recursal da parte exequente. Argumenta que houve requerimento expresso de majoração nas contrarrazões e que a norma processual impõe sua incidência, independentemente da complexidade da demanda. Ressalta que a decisão embargada consignou a expressão “Sem honorários advocatícios recursais”, em desconformidade com o comando legal aplicável. Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão indicada e viabilizar o prequestionamento da matéria. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. Verificados os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal que aponta omissão referente à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, pois, embora mantida a decisão favorável ao ente federado mediante o não conhecimento da Apelação, não houve a correspondente majoração dos honorários sucumbenciais. A razão assiste ao embargante ao apontar omissão relevante, pois a decisão monocrática, embora tenha mantido a solução favorável ao Distrito Federal após o não conhecimento da Apelação, deixou de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários recursais é obrigatória quando presentes os requisitos legais: (I) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (II) atuação do advogado em grau recursal; (III) manutenção da sucumbência da parte recorrente; e (IV) existência de honorários fixados na sentença. Destaco que a majoração não depende da complexidade da causa nem de pedido específico, por se tratar de comando legal de aplicação automática, destinado a desestimular a interposição de recursos infundados e a remunerar adequadamente o trabalho adicional do patrono vencedor. A ausência de fixação, quando presentes os requisitos, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. Diante desse cenário, verifica-se que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários, embora tenha reconhecido a sucumbência recursal da parte exequente. A correção do vício é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à embargada no Id. 77038552. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora